Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 332 DO CPC/15). TEMA No 967/STJ. INAPLICABILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR LEVADO À NEGATIVAÇÃO NO SERASA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO MONITÓRIA ENVOLVENDO OUTROS DÉBITOS. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. As hipóteses de improcedência liminar previstas no art. 332 do CPC/15 constituem exceção ao princípio do pleno acesso à jurisdição e devem ser interpretadas restritivamente, somente sendo aplicáveis quando houver estrita correlação entre o caso concreto e precedente vinculante invocado.
2. O Tema no 967/STJ, que estabelece a improcedência da ação consignatória quando o depósito é insuficiente para adimplir integralmente a dívida, é inaplicável quando demonstrado que o devedor depositou a integralidade do valor que motivou a negativação junto ao SERASA, não se tratando, portanto, de hipótese de pagamento parcial.
3. A existência de Ação Monitória conexa, por meio da qual o credor busca a cobrança de outros valores decorrentes da mesma relação jurídica, porém, referentes a débitos distintos, não descaracteriza a integralidade do depósito em relação ao montante especificamente negativado, nem impede a utilização da consignatória para discutir apenas a parcela objeto da restrição creditícia.
4. Ao exigir o depósito da integralidade do valor cobrado na Ação Monitória e aplicar o Tema no 967/STJ a hipótese diversa da delineada no precedente, o Juízo de origem incorreu em error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. Inviável o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, por ausência de causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC/15), tendo em vista que o rito especial da consignação em pagamento exige a citação do Réu, a apresentação de contestação e o exercício das defesas previstas no art. 544 do CPC/15, etapas indispensáveis à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.